Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL – QUEDA DE MOTOCICLETA – ESTACIONAMENTO IRREGULAR – GARAGEM – INOBSERVÂNCIA DE NORMA DA ABNT – CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EDSON VILAÇA ACOLHIDA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. A sentença recorrida foi proferida dentro dos limites da lide e com fundamentação suficiente e adequada ao fato exposto e ao pedido. Ademais, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Nesse sentido, orientação do Enunciado FONAJE 162, que diz: “Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95”. Ainda que assim não fosse, o colendo Superior Tribunal de Justiça e o TJDFT firmaram entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA.
3. Conforme documento de ID Num. 37233900 - Pág. 1 restou demonstrado que o segundo requerido, Edson Vilaça, não compõe o quadro societário da empresa requerida, razão pela qual não há razão para que integre o polo passivo da ação. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA.
4. Trata-se de ação de reparação material em que o autor afirma que em 23/07/2021 dirigiu-se à DOBRACO COMERCIO DE CORTE & DOBRA DE CHAPA EIRELI - ME para a realização de orçamento. Segue dizendo que estacionou sua motocicleta em cima da calçada à frente da loja, junto ao portão de entrada e saída de veículos (entrega de mercadoria) após autorização de um preposto da ré.
5. Em seguida adentrou a loja e, posteriormente, foi avisado que sua moto teria sido derrubada por um outro funcionário da ré que, inadvertidamente, abriu o referido portão, sem se aperceber de que o veículo se encontrava ali estacionado, derrubando-o ao chão e causando as avarias descritas no orçamento colacionado aos autos.
6. Como o autor não conseguiu ser indenizado dos danos ocasionados à moto, apesar das tratativas extrajudiciais nesse sentido, ajuizou esta ação.
7. Merece reparo a sentença que julgou improcedente o pedido.
8. A análise das provas dos autos, notadamente, das fotografias de ID Num. 37233792 - Pág. 2, ID Num. 37233898 - Pág. 8 e do teor dos depoimentos das testemunhas em audiência de instrução e julgamento revela que: a) inexiste estacionamento oferecido pela empresa a seus clientes; b) a empresa costuma utilizar a calçada em frente ao seu estabelecimento, bem como a própria rua, como depósito dos materiais à venda naquela loja, inclusive no dia dos fatos não havia espaço para o estacionamento de veículo na rua na frente à requerida, pois ela estava tomada por diversos produtos seus; c) não há prova concreta de que no dia do fato havia placa de sinalização de proibido estacionar afixada no portão de entrada e saída de veículos da ré.
9. Também resta incontroverso nos autos que, diante de tais fatos, o autor optou por deixar sua moto estacionada em cima da calçada, logo à frente do portão de entrada e saída de veículos, após consultar um preposto da ré, que o teria autorizado a fazê-lo.
10. Pois bem. Aplicável à hipótese dos autos a legislação consumerista, assim como a lei no 6.138/2018 (institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE), que em seu art. 6o dispõe que “os projetos necessários à edificação são elaborados de acordo com a legislação vigente e com as normas técnicas brasileiras [[1]] e locais”. Grifo nosso.
11. Por seu turno, a ABNT NBR 9050, que trata da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, no item “6.15 - Portões de acesso a garagens”, prevê o seguinte: “os portões de acesso a garagens manuais ou de acionamento automático devem funcionar sem colocar em risco os pedestres. A superfície de varredura do portão não pode invadir a faixa livre de circulação de pedestre e deve contar com sistema de sinalização conforme 5.6.4.2.”. Grifo nosso.
12. Da aplicação dos normativos citados à situação dos autos, sobressai que o portão de entrada e saída de veículos em questão funciona em nítido desacordo com a lei, posto que coloca em risco os pedestres, já que sua superfície de varredura invade a faixa livre de circulação. Tanto isso é verdade que, no caso dos autos, quando o preposto da ré abriu tal portão, esbarrou na motocicleta do autor que estava estacionada sobre a calçada, ocasionando a sua queda. Para além dessa desconformidade com o regramento legal, a conduta daquele preposto evidencia desatenção no manejo do portão, cuja abertura abrupta é potencialmente danosa para eventuais transeuntes que utilizem a calçada.
13. De outro giro, não se ignora a conduta desleixada do autor que estacionou sua moto em local indevido e descumpriu regra de trânsito (art. 48, § 2o do Código de Trânsito), passível, inclusive de imputação de infração grave, ainda que em decorrência de suposta “autorização” de preposto da ré.
14. Nesse cenário, tenho que ambas as partes contribuíram para a ocorrência do fato danoso. Sopesando as condutas de cada qual, reputo que da parte de DOBRACO COMERCIO DE CORTE & DOBRA DE CHAPA EIRELI - ME tem-se a desconformidade do portão com a norma edilícia referida, somada à atitude incauta daquele seu preposto que o abriu sem tomar o devido cuidado; da parte do autor, tem-se a inobservância de norma de trânsito quanto ao estacionamento de veículos.
15. Assim, entendo que tanto autor, quanto o primeiro réu tem responsabilidade pelo evento danoso, na proporção de 50% para cada qual.
16. Quanto ao valor dos danos ocasionados ao veículo, adoto o apurado no orçamento de ID Num. 37233794 - Pág. 1, dele decotando os itens incompatíveis com as fotos de ID Num. 37233792 - Pág. 3 a ID Num. 37233792 - Pág. 10, que comprovam a extensão das avarias, apurando-se o valor total de R$ 10.664,69 (“suporte apoio carenagem – R$ 1.345,98”, “carenagem sup m s preto – R$ 1.471,88”, “carenagem later dir verde – R$ 2.268,65”, “conjcilindromestredianteiro – R$ 2.089,65”, “pedaleira freio tras – R$ 581,04, “espelho retrovisor dir – R$ 690,71”, “apoio pedaleira dir preto – R$ 2.217,08)”.
17. Portanto, com base nas razões acima expendidas, é medida de justiça a condenação de DOBRACO COMERCIO DE CORTE & DOBRA DE CHAPA EIRELI – ME no pagamento da quantia de R$ 5.332,34 (correspondente ao percentual de 50% sobre o valor de R$ 10.664,69).
18. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EDSON VILAÇA ACOLHIDA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido e condenar DOBRACO COMERCIO DE CORTE & DOBRA DE CHAPA EIRELI ao pagamento de R$ 5.332,34, que deve ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e para excluir do processo o corréu Edson Vilaça.
19. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/5, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] – Aquelas exaradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT em documento estabelecido por consenso em processo técnico participativo, que fornece regras, diretrizes ou características mínimas para atividades ou para seus resultados, visando à obtenção de grau ótimo de ordenação em dado contexto.